Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-84.2015.8.11.0012
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002100-84.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JULIANA RIOS MARIANO TRABUCO - CPF: 996.258.651-87 (APELADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FERNANDO TRABUCO DE ARAUJO - CPF: 790.027.575-49 (APELADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação pauliana, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do cônjuge da devedora e por perda superveniente de objeto em relação à alienante. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2.

A autora propôs ação visando à desconstituição de alienações patrimoniais supostamente fraudulentas realizadas após o ajuizamento de execução na qual a ré figurava como avalista. Posteriormente, foi celebrado acordo na execução, com extinção da obrigação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) legitimidade do cônjuge da devedora para integrar o polo passivo da ação pauliana; e (ii) saber se, mesmo com a perda superveniente do objeto, é possível redistribuir os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inclusão do cônjuge no polo passivo exige demonstração de sua participação ou benefício na transação impugnada, o que não se comprovou nos autos. Correta, portanto, a extinção por ilegitimidade passiva.

5.

A extinção do feito em relação à devedora se deu por perda superveniente do objeto, reconhecida inclusive pela autora, em razão de acordo celebrado na execução.

6.

Ainda que extinta a obrigação original, restou caracterizada a existência de indícios de fraude à execução, em razão da alienação de bens após a citação e da relação de parentesco entre alienante e adquirente.

7.

Aplica-se, nesse caso, o princípio da causalidade, impondo-se aos réus que deram causa à propositura da demanda o pagamento dos ônus sucumbenciais, com exclusão do cônjuge ilegitimamente incluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente para reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os às rés alienante e adquirente. Mantida a extinção da ação por ilegitimidade passiva quanto ao cônjuge.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva na ação pauliana exige demonstração de participação ou benefício na alienação impugnada. 2. A extinção por perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade pelo pagamento de honorários quando a demanda foi motivada por conduta atribuível à parte ré.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 85; CC, arts. 156 e 1.658.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.05.2013; STJ, AgInt no REsp 1877279/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de Fernando Trabuco de Araújo e por perda superveniente de objeto em relação a Juliana Rios Mariano. A decisão foi proferida com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo ainda condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a cooperativa sustenta, em síntese, que o corréu Fernando é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser casado em regime de comunhão parcial de bens com Juliana, o que, a seu ver, exige sua anuência em atos de disposição patrimonial. Alega, ainda, que o apelado teria se beneficiado economicamente da alienação considerada fraudulenta. Impugna, por fim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, requerendo sua inversão ou, ao menos, a fixação por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas por Juliana Rios Mariano e Fernando Trabuco de Araújo. Defendem a manutenção da sentença, sustentando que Fernando não participou do negócio jurídico impugnado e que sua condição de cônjuge, por si só, não lhe confere legitimidade passiva. Alegam também que a dívida que embasava a ação foi quitada em outro processo, motivo pelo qual estaria configurada a perda de objeto. Reforçam que os ônus sucumbenciais foram corretamente atribuídos à autora, por força do princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento da legitimidade passiva de Fernando Trabuco de Araújo, cônjuge da coapelada Juliana Rios Mariano, em ação pauliana que visa desconstituir atos de alienação de bens reputados como fraudulentos. Além disso, examina-se se a extinção do processo em relação a Juliana, com fundamento na perda superveniente do objeto, deve ser mantida, bem como se é devida a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Na origem, a cooperativa autora ajuizou ação pauliana buscando anular a alienação de dois imóveis – matrículas n.º 5.134 e 5.135 – efetuada por Juliana Rios Mariano Trabuco em favor de sua irmã, Fernanda Rios Mariano. A alegação central foi a prática de fraude contra credores, diante da condição de Juliana como avalista em execução previamente ajuizada (Execução n.° 0000679-98.2011.8.11.0012), cuja distribuição antecedeu as referidas alienações. Sustentou-se que os bens foram alienados por valores ínfimos, o que evidenciaria o
consilium fraudis
e
o eventus damni
.

As rés apresentaram contestação. Juliana e Fernando sustentaram a ilegitimidade passiva deste último, por não ter participado dos atos impugnados. Fernanda, por sua vez, arguiu ausência de interesse processual da autora. Ambas as preliminares foram acolhidas. Entendeu-se pela ilegitimidade de Fernando, por ausência de vínculo com a alienação, e pela perda de objeto em relação às demais, em razão de acordo celebrado por Juliana na execução originária, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à validade da extinção do feito sem resolução de mérito, reconhecida pelo juízo de origem com fundamento na ilegitimidade passiva do corréu Fernando Trabuco de Araújo e na perda superveniente do objeto quanto à corré Juliana Rios Mariano. Cuida-se, ainda, da correta distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Na origem, a Cooperativa de Crédito – Sicredi Araxingu ajuizou ação pauliana visando à desconstituição de alienações patrimoniais realizadas por Juliana Rios Mariano em favor de sua irmã, Fernanda Rios Mariano, alegadamente em fraude contra credores. As alienações teriam ocorrido após a distribuição da ação de execução em que Juliana figurava como avalista de obrigação inadimplida.

Os réus apresentaram contestação, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva de Fernando, por ausência de participação no negócio jurídico impugnado, bem como ausência de interesse de agir da autora. No mérito, negaram a prática de qualquer ato fraudulento.

Posteriormente, a própria autora reconheceu expressamente a superveniente perda do objeto da ação, diante da celebração de acordo na ação de execução que deu origem ao alegado crédito, atendendo a manifestação do autor em impugnação à contestação e em petição autônoma, sob os IDs 335080925 e 335080922.

Diante disso, o juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por perda do objeto quanto às rés Juliana e Fernanda e por ilegitimidade passiva em relação a Fernando, com imposição dos ônus sucumbenciais à autora.

Verifica-se que a própria parte autora reconheceu a desnecessidade da presente demanda após a extinção da execução originária. Nessa medida, a extinção do feito quanto a Juliana, por perda superveniente do objeto, é medida que se impunha, como corretamente declarado pelo juízo
a quo
.

Entretanto, a imposição dos ônus decorrentes da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, conforme entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

5. Havendo interesse de agir quando ajuizada a ação e extinto parcialmente o processo, por perda de objeto,
em decorrência de fato superveniente, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, no caso os requeridos na ação pauliana,
cujos bens foram excluídos em ação idêntica pretérita, julgada procedente após ajuizamento de presente feito. (Ap 62270/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

Neste ponto, deve-se reconhecer que a propositura da ação foi motivada por atos atribuídos a Juliana Rios Mariano e Fernanda Rios Mariano, os quais, à luz do conjunto probatório, evidenciam a ocorrência de alienação em fraude à execução.

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que Juliana foi citada na ação de execução em junho de 2011, e a alienação dos bens objeto da presente ação ocorreu apenas em setembro de 2013, ou seja, mais de dois anos após a ciência inequívoca da demanda executiva. Tal circunstância, por si, revela a má-fé da alienante, conforme o enunciado da Súmula 375 do STJ, segundo o qual:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

No presente caso, a configuração da fraude decorre da demonstração da ciência da devedora quanto à ação judicial em curso e da condição de insolvência provocada com a alienação. E, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 956.943/PR),
“inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência”
. Essa presunção é robustecida pela relação de parentesco próxima entre as rés, o valor vil da alienação e a ausência de qualquer justificativa plausível para a venda em contexto de inadimplemento e cobrança judicial ativa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2 . A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3 . Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Além disso, embora tenha alegado reserva de bens passíveis de penhora, a fim de refutar a alegação de insolvência, a requerida não apresentou prova da existência de outros bens de sua propriedade, ônus que lhe incumbia.

Diante desse contexto, ainda que o objeto da ação tenha perecido supervenientemente por força de acordo celebrado na execução, a iniciativa processual da autora se revelou legítima e amparada em indícios concretos de fraude à execução, de modo que a causalidade processual remanesce atribuída às rés Juliana e Fernanda, autoras das condutas que ensejaram a propositura da ação pauliana.

Assim, no que se refere aos honorários advocatícios, cabe parcial reforma da sentença. Em observância ao princípio da causalidade, deve-se reconhecer que a propositura da ação foi motivada por atos atribuídos a Juliana Rios Mariano e Fernanda Rios Mariano, cujas condutas ensejaram a propositura da demanda, posteriormente reconhecida como desnecessária.

Quando ao requerido Fernando, por sua vez, manteve-se alheio à celebração do acordo e à extinção da obrigação, tendo sido compelido a integrar o polo passivo indevidamente.

A alegação da autora de que sua legitimidade passiva decorreria do regime de bens do casamento (comunhão parcial) e da necessidade de anuência conjugal não se sustenta à luz dos elementos dos autos. Não há prova de que Fernando tenha participado da transação impugnada, tampouco que tenha anuído formalmente ou recebido qualquer proveito direto do negócio. Nos termos da jurisprudência consolidada, a ação pauliana exige a demonstração de
consilium fraudis
por parte do terceiro adquirente ou de quem se beneficie do ato, não sendo possível presumir a má-fé apenas pela condição de cônjuge.

Portanto, correta a extinção do feito quanto a Fernando, com base na sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Por isso, mantêm-se os honorários em seu favor, com fundamento próprio, a saber, a impropriedade da sua inclusão na demanda.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a distribuição dos ônus sucumbenciais, para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios às rés Juliana Rios Mariano e Fernanda Rios Mariano, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, em favor da parte autora.

Mantêm-se os honorários advocatícios em favor dos patronos de Fernando Trabuco de Araújo, em razão de sua inclusão indevida na demanda, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026